Tribunal: TJBA
Processo: 8001295-46.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001295-46.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANUZA PEREIRA LIMA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELA
ÇÕES
CÍVE
IS

SIMULTÂNEAS
EM AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A
HIPOSSUFICIENTE.

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO NÃO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA.

1.
Fornecimento gratuito
de medicamento
apontad
o
como necessário para o tratamento de pessoa desprovida de recursos financeiros, portador de doença grave. Obrigatoriedade. Proteção a direitos fundamentais: direito à vida e à saúde. Dever constitucional: art. 196, da CF. Princípio da dignidade da pessoa humana: art. 1º, inciso III, CF. Saúde como direito social: art. 6º, da CF.

Proteção a direitos fundamentais: direito à vida e à saúde. Incidência da RN nº 259, de 2011, da ANS.

2.
O art. 134 da CF, estabeleceu em seu § 1º que a lei complementar organizaria “a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados”.
No Estado da Bahia foi editada a Lei Complementar nº 26/2016, que d
ispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contudo esta vedou expressamente o recebimento de verba honorária de sucumbência
em ações envolvendo pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta.
A matéria foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante
da mesma
Fazenda Pública”.

Assim, cabível o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública vencedora pelo Município demandado,
u
ma vez que não há confusão entre credor e devedor, não possuindo o Município qualquer relação ou vínculo com a Defensoria Pública Estadual com a qual contende nesta lide, sendo pessoas de direito público distintas.

Sucumbência recursal. Majoração dos honorários advocatícios.

IM
P
ROVIMENTO DO
S
RECURSO
S.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001295-46.2021.8.05.0078
, em que figuram como
apelante/
apelada
,
VANUZA PEREIRA LIMA FERREIRA
, apelado/apelante
MUNICÍPIO DE
EUCLIDES DA CUNHA

e, como apela
do
, ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGA
R PROVIMENTO AO
S

RECURSOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA